Tribunal: TJBA
Processo: 0002450-57.2012.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002450-57.2012.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

Defensora Pública Belª. Maíra Miranda Fattorelli

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A BUSCA DOMICILIAR. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA.
SUPOSTA
FUGA D
E UM DOS
ENVOLVIDO
S
. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS NO LOCAL PARA ATESTAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR NULA A DILIGÊNCIA POLICIAL E TUDO QUE DELA ADVEIO, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PEREIRA SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Belª. Maíra Miranda Fattorelli, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA,
que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia, no dia 23 de maio de 2012, por volta das 12h50, na rua Central Alto da Bela Vista, no município de Ipiaú/BA, o ora Apelante e o corréu
Ueslei dos Santos
, devidamente associados, mantinham em depósito drogas, quais sejam:

22,5g
(vinte e duas gramas e cinquenta decigramas)

de maconha, sem embalagem; 21 (vinte e uma) buchas de maconha, embaladas e prontas para a venda; 02 (duas) pedras de crack, embaladas com o mesmo papel utilizado para embalar as buchas de maconha; além de apetrechos e instrumentos utilizados para o preparo de drogas.

III –
Consta, ainda, na exordial acusatória, que:

“[...]
no dia dos fatos, por volta das 12h50min, uma guarnição da polícia militar recebeu determinação da CENOP para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Central Alto da Bela Vista, localidade conhecida como cuscuz, onde as pessoas conhecidas como Ueslei dos Santos, vulgo “Frank” e Gabriel Pereira Santos, vulgo “biel”, estariam comercializando drogas na casa de nº 71, de cor rosa. Objetivando apurar os fatos, a guarnição policial se deslocou ao local informado encontrando a porta da residência aberta. Consta das peças de informação que ao avistar a viatura policial o segundo denunciado Frank evadiu-se do local, pulando um dos muros da residência, adentrando na casa de nº 30, que dá acesso a Rua Rita de Cassia, adentrando à outra residência, de nº 56 e depois tomando rumo ignorado. Em face do estado de flagrância, os policias militares adentraram na residência, onde encontraram Eriberto Souza Santos, vulgo “Beto” e Gabriel Pereira Santos, vulgo “biel”, este ultimo escondido em um dos cômodos da casa. Ao realizar as buscas no local, os policias encontraram dentro da residência, debaixo de uma mesa, uma vasilha contendo 22,5 gramas de maconha, sem embalagem e vinte e uma buchas de maconha embalas e prontas para venda. Outrossim, encontraram junto ao primeiro denunciado duas pedras de crack, embaladas com o mesmo papel utilizado para embalar as buchas de maconha. Ademais, foi encontrado na residência um rolo de papel alumínio, utilizado para embalagem de droga, um tubo de linha da cor rosa, dois pedaços de lamino de barbear, um prato para dividri drogas e ainda os seguintes bens: dois retrovisores de motocicleta, dois relógios da marca Ferrari e CRIACT, uma corrente de metal branco, um aparelho celular de marca NOKIA com chip, uma faca tipo peixeira, um cartão do Banco Itaú, em nome de Marcio S. da Silva, um CPF de nº 272335537-72, em nome de Waldeck Oliveira Fernandes, um alicate de bico, com cabo core laranja e um capacete de marca Honda. Ao ser questionado sobre a propriedade da droga, o primeiro denunciado Biel informou ser o dono da drogas, e que vendia ada bucha de maconha pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais). Consta dos autos que a policia militar já havia recebisop várias denúncias de tráfico praticadi pelos denunciados Frank e Biel, em associação.
[...]
”.

IV –
Inconformado, o Apelante,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Belª. Maíra Miranda Fattorelli,
interpôs o presente Recurso, pleiteando, em síntese, preliminarmente
,
pelo
reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da diligência policial, ante a alegada violação de domicílio e, por conseguinte, a sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. No mérito, a Defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, bem como, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em sua fração máxima
, com a consequente mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto, e posterior conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

V –
Consoante cediço, em que pese a garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Carta Magna), o Pretório Excelso definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (STF, RE n. 603.616/RO, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

VI –
No presente caso, conforme se extrai dos elementos probatórios coligidos aos autos, constata-se que os policiais militares envolvidos na prisão em flagrante do ora Apelante
receberam determinação da CENOP para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas, na localidade conhecida como “cuscuz”, onde, supostamente, os acusados estariam comercializando drogas, na casa nº 71, de cor rosa. A guarnição, então, se deslocou ao endereço informado, onde encontraram a porta aberta. Ao avistar a viatura policial,
Ueslei dos Santos
, vulgo “Frank”, evadiu-se do local, pulando um dos muros da residência e tomando rumo desconhecido. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência, onde encontraram
Eriberto Souza Santos
e ora Apelante, este último escondido em um dos cômodos da casa.

VII –
Com efeito, observa-se que, em síntese, a ação policial ocorreu unicamente em decorrência de uma
denúncia anônima
, somada à
suposta
fuga de um dos suspeitos ao avistar a viatura da guarnição policial, não tendo as autoridades realizado diligências investigatórias preliminares, bem como não existindo mandado judicial ou consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel.

VIII –
Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima, ainda que somada à fuga do acusado, e mesmo se tratando de delito permanente, não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial para o ingresso dos policiais em domicílio. Precedentes.

IX –
Ademais, dado que os policiais militares afirmaram ter informações prévias sobre o envolvimento do Apelante no comércio de drogas naquela localidade, a ausência de investigações preliminares, como monitoramento ou campanas no local, para confirmar a veracidade dessas informações, causa ainda mais estranheza.

X –
Outrossim, como é cediço,
"o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada

dos policiais no imóvel é do Estado, que o alega"
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 796.967/RS, Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe 24/8/2023), o que não ocorreu na hipóstase dos autos.

XI –
Destarte, urge salientar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento prévio por parte dos policiais militares acerca do envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que este esteja no momento cometendo algum tipo de delito, permanente ou não. Precedente.

XII –
Assim sendo,
in casu
, verifica-se a ausência de um contexto fático que justifique a dispensa de investigações preliminares ou a não obtenção de mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, uma vez que não havia fundamentadas suspeitas de prática delituosa, resultando na nulidade da diligência policial.

XIII –
Portanto, por medida de justiça, faz-se imprescindível a reforma da sentença condenatória combatida, para, com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, declarar ilícita a diligência policial que gerou as provas constantes nos autos, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequente ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrente.

XIV –
As demais questões suscitadas pela Defesa restam prejudicadas.

XV –
Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
para, com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, declarar ilícita a diligência policial que gerou as provas constantes nos autos, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequentes ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0002450-57.2012.8.05.0105
, em que figuram, como Apelante,
GABRIEL PEREIRA SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa, para, com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, reformar a sentença combatida e declarar ilícita a diligência policial que gerou as provas constantes nos autos, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequente ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12